Tribunal: TJSP
Processo: 1008004-92.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Vícios construtivos – Improcedência – Inconformismo insistindo na tese deduzida, postulando pela aplicação do Código do Consumidor, de sorte a prevalecer interpretação contratual mais favorável aos consumidores, incluindo como danos a serem ressarcidos os vícios apontados – Descabimento - Ausência de cobertura contratual para sinistros relativos a

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Vícios construtivos – Improcedência – Inconformismo insistindo na tese deduzida, postulando pela aplicação do Código do Consumidor, de sorte a prevalecer interpretação contratual mais favorável aos consumidores, incluindo como danos a serem ressarcidos os vícios apontados – Descabimento - Ausência de cobertura contratual para sinistros relativos a causas internas – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008004-
92.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes RAQUEL
ISRAELITA DE CARVALHO, DARCINELIA MARQUES DE BRITO, FERNANDO
DE ALMEIDA LOURENCO, IZAQUE DOS SANTOS, ERENILDO DOS SANTOS
MOREIRA e ANTONIA SILVANA MIGUEL DA SILVA, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
2
VOTO No: 5969
APEL.No: 1008004-92.2015.8.26.0451
COM. : PIRACICABA (4a V.C.)
APTE. : Raquel Israelita de Carvalho e Outros
APDO. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
SEGURO HABITACIONAL
Ação indenizatória
Vícios
construtivos Improcedência Inconformismo insistindo na tese
deduzida, postulando pela aplicação do Código do Consumidor, de
sorte a prevalecer interpretação contratual mais favorável aos
consumidores, incluindo como danos a serem ressarcidos os vícios
apontados Descabimento - Ausência de cobertura contratual para
sinistros relativos a causas internas Precedentes Sentença
mantida Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de fls.
1256/1260, cujo relatório se adota, que com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO e REJEITO O PEDIDO, condenando os autores
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com
fundamento no art. 85, § 8o do NCPC, tudo acrescido de juros de mora e correção
monetária na forma da lei, observada a gratuidade.
Inconformados, apelam os autores (fls. 1263/1295). Sustentam que
são beneficiários de seguro habitacional, modalidade seguro obrigatório, criado pelo
Decreto Lei no 73/66, cujo objetivo era proteger os recursos públicos aplicados nas
construções de casas e apartamentos financiados pelo SFH, bem como proteger o
investimento pessoal e a moradia digna da população brasileira. Alegam que é dever da
seguradora fiscalizar as obras e verificar as condições em que o bem segurado se encontra,
valendo-se de vistorias por força da obrigação assumida, acrescentando que sempre haverá
cobertura de sinistros causados por vícios de construção quando o imóvel for construído
por entidades autorizadas a operar recursos do Sistema Financeiro da Habitação,
ressaltando que a cobertura do seguro se inicial com a instalação do canteiro de obras.
Afirmam que não obstante a imprecisão da apólice no tocante a cobertura dos sinistros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
3
decorrentes de vícios construtivos, tal fato não conduz a inexistência de previsão,
notadamente considerando a natureza do seguro habitacional (princípio do risco integral),
mencionando que os referidos contratos de seguro são tipicamente de adesão, por
consequência, as cláusulas conflituosas devem ser interpretadas sempre em prol do
aderente, à luz do disposto no art. 51 do CDC. Asseveram há decisões recentes emanadas
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, no sentido de
que há responsabilidade das seguradoras quando existir vícios decorrentes de construção,
não se sustentando o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1460 do
Código Civil revogado. Colacionam jurisprudência em abono as teses deduzidas,
postulando pela reforma da decisão hostilizada.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiários da gratuidade fls.
455), contrarrazões às fls. 1320/1335, acenando, preliminarmente, com a incompetência da
Justiça Estadual, em razão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.
Não houve oposição das partes acerca da realização do julgamento
virtual.
É o relatório.
O caso em tela trata de ação de indenização securitária (fls. 1/17).
A r. sentença de fls. 1256/1260, que julgou improcedente o pedido
deduzido na exordial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, RESOLVO O MÉRITO e REJEITO O PEDIDO, condenando os autores ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com fundamento
no art. 85, § 8o do NCPC, tudo acrescido de juros de mora e correção monetária na forma
da lei, observada a gratuidade.
De proêmio, cumpre repelir a preliminar agitada nas contrarrazões,
acerca da incompetência da Justiça Estadual, em razão da legitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal.
É que, conforme se extrai da decisão saneadora de fls. 832/835, a
questão já havia sido afastada pelo decisum anterior (fls. 818), do qual a Ré-apelada foi
devidamente intimada em 17.04.2018, consoante se verifica da certidão de fls. 819,
provimento, ao que consta, irrecorrido, tornando, assim, preclusa a questão.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que após ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
4
intimada para se manifestar acerca de eventual interesse na lide, a Caixa Econômica
Federal ressaltou, expressamente, que "a apólice de seguro contratada está averbada no
ramo 68, ou seja, trata-se de apólice privada", mencionando que "não há interesse do
Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS e da Caixa (representante judicial
do Fundo) na lide, pois o seguro contratado está fora do âmbito do Seguro
Habitacional/SFH" (fls. 793). - destaques do próprio original
No mérito, em que pese a combatividade demonstrada pelos
autores-apelantes, o inconformismo manifestado não comporta acolhida.
Consoante deduzido pelo na peça vestibular: “(...), cumpre frisar
que os Requerentes almejam receber o pagamento de indenização securitária em razão da
ocorrência de vícios na construção do seu respectivo imóvel, conforme previsão
contratual expressa nesse sentido.” (fls. 03). - grifos do próprio original
Dito isso e a par dos termos da apólice do seguro habitacional
aplicável ao caso, verifica-se do teor da cláusula 3.1 (das condições particulares para os
riscos de danos físicos) que estabelece clara e taxativamente os riscos cobertos; “Estão
cobertos por estas Condições todos os riscos que possam afetar o objeto do seguro, ocasionando:
a) incêndio; b) explosão; c) desmoronamento total; d) desmoronamento parcial, assim entendido
a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; e) ameaça de
desmoronamento, devidamente comprovada; f) destelhamento; inundação ou alagamento”.
Por outro lado, o item subsequente (3.2) preconiza: “Com exceção dos
riscos contemplados nas alíneas a e b do subitem 3.1, todos os citados no mesmo subitem deverão
ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças que,
atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha
edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo
prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue
qualquer força anormal”. sem destaque no original
Ora, tratando-se na hipótese de danos decorrentes de vícios
construtivos (causa interna), inexistindo até a data da vistoria a possibilidade de
desabamento e havendo disposição clara e expressa excluindo a cobertura para tais eventos,
não há como vingar a pretensão de interpretação extensiva consoante postulado nas razões
recursais.
Acerca do tema, cumpre relembrar que o art. 757 do Código Civil
preconiza que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
5
prêmio, a garantir interesse do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados.
Ademais, o fato de a hipótese versar sobre contrato de adesão, (pacto
expressamente admitido no ordenamento jurídico pátrio), inclusive, no âmbito do direito
do consumidor, não conduz à ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas, as quais
delimitam os riscos assumidos pela seguradora, o que é inerente à natureza do contrato de
seguro, de forma clara, expressa e inteligível.
Apreciando casos semelhantes, confira-se como decidiu esta Colenda
8a Câmara de Direito Privado:
Imobiliário
Ação de indenização securitária
Improcedência

Inconformismo Não acolhimento Seguro habitacional obrigatório
associado à aquisição de imóvel financiado no âmbito do SFH

Inexistência de cerceamento de defesa Autores que reconhecem que
os danos verificados em seus imóveis são resultantes de vícios
construtivos,
restando
o
ponto
incontroverso

Seguro
do
financiamento, que não cobre danos resultantes de vícios de
construção, devendo-se observar as coberturas previstas nas condições
da apólice
Causa interna
Exclusão de cobertura expressa na
apólice Legalidade à luz do CDC Natureza do contrato de seguro
Inexistência de dever de indenizar Sentença mantida Recurso
desprovido. APELAÇÃO No: 1008666-07.2015.8.26.0047, Rel. Grava
Brazil, j. 05.04.2017.
No mesmo diapasão, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL.
Sistema Financeiro de Habitação (SFH). MÉRITO. CONSUMO.
Aplicação do CDC (art. 7o da Lei no 8078/90). LIDE/CONFLITO.
Interpretação contratual. Matéria eminentemente de direito. Pedido
de indenização por danos oriundos de vícios de construção. Ausência
de cobertura contratual para sinistros relativos a causas internas.
Apólice (Circular SUSEP no 111, de 3 de dezembro de 1999) que é
expressa nesse sentido. Contrato de seguro habitacional que possui
como escopo assegurar o crédito imobiliário, e não a solidez da obra.
Indenização securitária indevida. Pleito improcedente. Recurso
desprovido. Apelação no 000006592.2017.8.26.0262, Rel. RÔMOLO
RUSSO, j. 27.02.2019.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário
da prova, competindo-lhe aferir da conveniência e oportunidade para
o julgamento da lide. Inteligência do princípio do livre convencimento
motivado. Preliminar rejeitada. COBERTURA DE RISCOS. Exclusão
de vícios construtivos internos. Validade da disposição contratual.
Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
6
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art.
85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. Apelação no
0001646-42.2014.8.26.0491, Rel. Rosangela Telles, j. 26.02.2019.
SEGURO HABITACIONAL. Agravo retido improvido. Preliminar de
inépcia da petição inicial rejeitada. Legitimidade passiva da CEF não
configurada, a impedir o deslocamento do feito para a Justiça Federal.
Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional. SFH, a Caixa Econômica Federal
(CEF) possui interesse jurídico para ingressar na lide somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 e, cumulativamente,
quando o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais. FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ausência de
comprovação do segundo requisito no caso em tela. Alegação de
ilegitimidade passiva rejeitada. Prescrição inexistente, se não há como
determinar o termo inicial pela progressão dos danos encontrados no
imóvel. Inocorrência de responsabilidade da seguradora em relação a
danos que tenham origem em defeito da construção. Apólice que
circunscreve o risco apenas a danos externos, e não a vícios
construtivos.
Ação
improcedente.
Recurso
provido.
Apelação
1009570-13.2014.8.26.0451, Relator: Francisco Loureiro, j. 18/08/2017.
Apelação Cível. Seguro habitacional. Recurso de apelação. Preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Estadual afastada. Indenização
descabida. Alegados danos materiais no imóvel decorrentes de vício na
construção. Causas internas. Risco não coberto pelo contrato de
seguro. Segurador não é obrigado a indenizar dano resultante de vício
intrínseco da coisa segurada, em especial quando tal risco é
expressamente excluído da apólice. Segurador que não é obrigado a
fiscalizar a obra. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido. Nega-se provimento ao recurso de apelação. Apelação n.o
0006483-74.2008.8.26.0581,
rel.
Des.
CHRISTINE
SANTINI,
j.
06.05.2014.

Seguro habitacional. Alegados danos físicos no imóvel, resultantes de
vícios de construção. Causas internas. Ausência de cobertura.
Interpretação do contrato. Precedentes da Câmara. Improcedência.
Sentença mantida. Recurso desprovido. Apelação n.o 0018603-
97.2011.8.26.0047, rel. Des. CLAUDIO GODOY, j. 29.04.2014.
Não diverge dos entendimentos acima a jurisprudência do Col.
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE - SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA. PREVISÃO NA APÓLICE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial pela
alínea c do permissivo constitucional exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto
de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STJ. 2. A Justiça Federal, dentro de sua competência, nos termos da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008004-92.2015.8.26.0451 -Voto no 5969
7
150/STJ, concluiu, com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos e das
cláusulas do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, que o negócio
jurídico é garantido por apólice pública, com o comprometimento do FCVS. Tal conclusão não
pode ser revista na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ. 3. A alegação de que os vícios construtivos ocorreram durante a vigência do contrato
encontra óbice tanto na ausência do indispensável prequestionamento - tendo em vista não terem
sido opostos nem sequer embargos declaratórios visando à discussão da temática (Súmulas 282 e
356/STJ) - quanto nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acolhimento da
pretensão recursal exige, na espécie, a incursão no acervo fático-probatório constante dos autos,
em como a interpretação de cláusulas contratuais, o que, no entanto, é vedado na via estreita do
apelo especial. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos contratos de seguro habitacional
obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, as seguradoras são responsáveis
pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista na apólice.
5. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015,
concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp
1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe de 10/04/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1595340 / PR,
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, Julgado 17/05/2018, DJe: 25/05/2018).
sem
destaque no original
Portanto, restando os Autores-apelantes vencidos também neste
comenos recursal, experimentando, novamente, a sucumbência, impositiva a majoração
dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85 § 11, do CPC,
observada a gratuidade concedida na origem.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto,
mantendo-se a r. sentença na forma como proferida, porquanto não abalada nos seus
jurídicos fundamentos.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)